Tribunal: TCU
Processo: 016.881/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2500002072025, modalidade Pregão e Uasg 415001 (Objeto: Prestação do serviço de gerenciamento informatizado da manutenção de veículos automotivos do CORREIOS, discriminados no quadro abaixo, conforme Especificação Técnica e demais condições deste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 6616/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação cerca de supostas irregularidades no Edital do Pregão Eletrônico 250000207/2025 SE/BA, promovido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT para contratação de serviços de gerenciamento informatizado para a manutenção de veículos automotivos, com valor estimado em R$ 5.191.867,92. Considerando que a representante alega, em suma, a existência de critério subjetivo de avaliação de preços, uma vez que não adota tabela de referência objetiva, como as tabelas Audatex ou Órion, para balizar os custos de peças e serviços; considerando que o edital estipula, nos arts. 1.1.2 e 1.1.3, que será realizada verificação de compatibilidade dos preços cobrados com os preços de mercado praticados no Estado da contratante como condição para pagamento e veda a cobrança de preços superiores ao cobrado para o consumidor geral; considerando que ante a previsão editalícia, não há evidências suficientes para que possa ser concluída pela existência de indício de irregularidade ou ilegalidade a justificar a atuação deste Tribunal quanto ao alegado; considerando que, por consequência, a AudContratações concluiu que os requisitos de admissibilidade não se encontram preenchidos; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pelo não conhecimento da documentação como representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação como representação ante a ausência dos requisitos de admissibilidade; b) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 11 à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 016.881/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Gabriela Kauane Zanardo Marques (OAB/SP 430650), representando Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.